Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-97.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001267-97.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NILMARIO MICAEL RODRIGUES CRUZ Advogado(s): DIEGO ROBERTO ROSA GOMES registrado(a) civilmente como DIEGO ROBERTO ROSA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA COM REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por NILMARIO MICAEL RODRIGUES CRUZ contra sentença proferida pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, por ter, no contexto de violência doméstica, desferido golpe com copo de vidro no rosto da companheira, causando-lhe deformidade permanente. A sentença também fixou indenização mínima de R$ 3.000,00. A Defesa requereu a absolvição, sob a alegação de legítima defesa e agressões mútuas, ou, subsidiariamente, a substituição da pena por medida de segurança, em razão da semi-imputabilidade do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos permite a absolvição do réu com base em legítima defesa ou agressões recíprocas; (ii) examinar se há elementos para afastar a autoria ou a materialidade do crime; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, diante da alegada semi-imputabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do delito estão suficientemente comprovadas por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais que atestou a existência de deformidade permanente, e pelos depoimentos da vítima em juízo e na fase inquisitorial, os quais narram, de forma coesa e firme, que o réu, sem provocação ou discussão prévia, arremessou um copo de vidro contra seu rosto, causando lesão de alta gravidade. 4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada por elementos técnicos e outras provas. No caso, a narrativa da vítima mostra-se compatível com as imagens e o laudo pericial, sendo confirmada ainda por seu depoimento em juízo, em que afirma ter sofrido corte profundo de 6 centímetros na face, com necessidade de sutura e com consequências estéticas duradouras. 5. A tese defensiva de legítima defesa foi corretamente afastada, pois ausente demonstração de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, bem como pela manifesta desproporcionalidade da reação do réu. Mesmo que se admitisse algum tipo de agressão anterior por parte da vítima, a conduta do réu em utilizar um copo de vidro como instrumento contundente contra o rosto da companheira extrapola os limites da moderação exigidos para o reconhecimento da excludente. 6. A versão do réu apresenta inconsistências, modificando-se entre a fase policial e o interrogatório judicial, o que compromete sua credibilidade. Além disso, o exame médico realizado no réu constatou apenas ferimento leve na mão direita, incompatível como o uso de meios moderados para repelir injusta agressão. 7. A defesa também sustenta a aplicação de medida de segurança, em razão da semi-imputabilidade reconhecida por perícia oficial. No entanto, o laudo atesta que o réu possui discernimento parcial, com capacidade reduzida pelo uso crônico de drogas, mas não suprimida integralmente. Nesses casos, a lei autoriza a aplicação da pena com redução, e não impõe a substituição automática por medida de segurança. 8. A sentença aplicou corretamente a minorante do art. 26, parágrafo único, do CP, reduzindo a pena em 1/3. A pena aplicada, em regime aberto, já possibilita tratamento ambulatorial fora do ambiente prisional, considerando a natureza da dependência química do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, desde que corroborada por elementos técnicos e demais provas constantes dos autos. 2. A legítima defesa exige reação proporcional à agressão sofrida; sendo desproporcional o meio empregado pelo réu, inexiste excludente de ilicitude. 3. A semi-imputabilidade não obriga a substituição da pena por medida de segurança, sendo adequada a aplicação da pena com redução, nos termos do art. 26, parágrafo único, do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 26, parágrafo único, 97, 98 e 129, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 423707/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 07.10.2014; TJ-BA, Apelação Criminal nº 8002562-65.2023.8.05.0213, Rel. Juiz Antônio Carlos da Silveira Símaro, j. 29.05.2025; TJ-BA, Apelação Criminal nº 0550258-80.2016.8.05.0001, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, j. 16.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001267-97.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante NILMARIO MICAEL RODRIGUES CRUZ e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.